Tribunal: TJPA
Processo: 0811864-06.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811864-06.2021.8.14.0000

PACIENTE: JAILSON SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi devidamente motivada em dados concretos emanados dos autos, considerando existência de provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, além da necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, o risco à integridade física da vítima e a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi perpetrado pelo Paciente,
que adentrando clandestinamente, pela madrugada,

na casa da família da vítima para encontros com a menor de 11 anos de idade, declarando já

ter praticado ato sexual com a menor por três vezes. Diante da gravidade concreta da suposta conduta delitiva perpetrada, como é cediço em crimes da espécie, para preservar a integridade física e psíquica da vítima menor, outra medida não se impõe no presente momento que não seja a manutenção de sua custódia cautelar, de modo que ainda se busca preservar a instrução criminal, para que não haja temor à mesma e a outras testemunhas na colheita dos depoimentos em juízo e a aplicação da lei penal, para evitar que o mesmo se evada do distrito da culpa
.

PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA. 5.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
6. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Curionópolis/
Pa em que é impetrante

Fernando Patrocínio Silva
a

e Paciente
Jailson Silva da Silva
,

na 62ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar, impetrado pelo Advogado Fernando Patrocínio Silva, em favor de
JAILSON SILVA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis.

Consta na exordial do writ que o Paciente foi preso em flagrante delito
após convertido em prisão preventiva, desde o dia 08/07/2021, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, do Código Penal.

Na presente impetração que a constrição cautelar do Paciente configura constrangimento ilegal pela ausência de justa causa para tanto e por serem inidôneos os fundamentos adotados pela autoridade coatora para a sua decretação.

Ademais a defesa afirma que o Paciente reúne predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, salientando “que o Paciente é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa.”.

Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como certidão de antecedentes negativa

Portanto, requer a concessão do writ para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, através da expedição do alvará de soltura, através do relaxamento da prisão preventiva ou subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Distribuídos os autos, indeferi o pedido de liminar e requisitei informações à autoridade apontada como coatora (Id 6855399).

Em resposta, a autoridade tida como coatora prestou esclarecimentos fático-jurídicos acerca do processo em questão, aduzindo:

“(...) Consta dos autos que o paciente foi flagranteado no dia 22 de outubro de 2021, pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal).

Conforme o Auto de Prisão em Flagrante, o paciente teria praticado conjunção carnal com uma criança de apenas 11 (onze) anos de idade. Em seu depoimento perante a autoridade policial o paciente relata ter praticado conjunção carnal com a menor três vezes.

Em audiência de custódia foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, levanto em conta a gravidade em concreto do delito.

Atualmente os autos encontram-se em secretaria aguardando inquérito policial.

No tocante aos antecedentes, o paciente não responde criminalmente pela prática de outro delito, no Estado do Pará, conforme certidão de antecedentes criminais que segue em anexo. Sua conduta social e personalidade não puderam ser valoradas até o momento.

Em suma, estas são as informações que tenho a prestar a Vossa Excelência diante do writ impetrado, colocando-me à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários (...)”

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves pronunciou-se pelo conhecimento e concessão da ordem, sem prejuízo de que sejam impostas
medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP.

Os autos voltaram-me conclusos por prevenção
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O
habeas corpus
impetrado alega ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Extrai-se da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (id 6871287):

“(...)
Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência daqueles torna-se legítima a segregação preventiva.

Em relação ao fumus comissi delicti, a materialidade delitiva está devidamente comprovada no inquérito policial, tanto no relatório de atendimento do conselho tutelar, bem como dos depoimentos das testemunhas.

Outrossim, há elementos que indicam o denunciado como sendo o autor do delito (indícios de autoria), pelas declarações das testemunhas ouvidas na fase inquisitiva e pelas palavras da vítima.

Com relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, observo que caso o representado continue em liberdade, a vítima continuará em risco, pois conforme o próprio investigado declarou em seu depoimento na presença da autoridade policial já praticou ato sexual com a menor por 3 (três) vezes, o que traz claros riscos à sua integridade física e mental.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva da pessoa indicada para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal pelas seguintes razões:

A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos: Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

Gravidade do delito, que em uma análise concreta das possíveis circunstâncias, teria ocorrido supostamente, na residência da vítima, (criança de 11 (onze) anos de idade), e em tese, praticada de forma continuada, as quais persistiram até os dias de hoje. Demonstrando-se, ainda que prima facie, a periculosidade do denunciado e a necessidade de garantir a ordem pública.

Por fim, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto dos delitos investigados (em razão das circunstâncias em que teria sido praticado, conforme explanado acima) e necessidade de garantir a aplicação da lei penal.
(...)”

Verifica-se que a decisão foi devidamente motivada em dados concretos emanados dos autos, considerando existência de provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, além da necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, o risco à integridade física da vítima e a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
perpetrado pelo Paciente, que adentrando clandestinamente, pela madrugada,

na casa da família da vítima para encontros com a menor de 11 anos de idade, declarando já

ter praticado ato sexual com a menor por três vezes.

Neste diapasão, vê-se que a manutenção da segregação cautelar do paciente, de fato, se revela imperiosa de modo a restabelecer o equilíbrio social (ordem pública) lesionada, tendo em vista a gravidade concreta na suposta conduta delitiva perpetrada, a qual se coaduna em suposto estupro contra uma menor de idade de 11 (treze) anos à época do delito.

Diante da gravidade concreta da suposta conduta delitiva perpetrada, como é cediço em crimes da espécie, para preservar a integridade física e psíquica da vítima menor, outra medida não se impõe no presente momento que não seja a manutenção de sua custódia cautelar, de modo que ainda se busca preservar a instrução criminal, para que não haja temor à mesma e a outras testemunhas na colheita dos depoimentos em juízo e a aplicação da lei penal, para evitar que o mesmo se evada do distrito da culpa.

Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis. 2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.02799831-39, 177.663, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-05).

Ademais, deve-se, aplicar ao caso o princípio da confiança no juiz da causa, o qual por estar mais próximo do caso, tem melhores condições de valorar a necessidade da prisão cautelar do paciente.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE – DECISUM MINIMANETE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada. (2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar.

O Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e indeferiu o pedido de substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP, por não se revelarem adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Isto posto, conheço parcialmente da ordem impetrada e na parte conhecida, voto pela
denegação da ordem.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/11/2021